Tribunal: TJDFT
Processo: 0052129-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052129-54.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO SEVERO DAS NEVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se as partes para falar sobre os cálculos apresentados no ID 14945610, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 31 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator